Tribunal: TJDFT
Processo: 0719710-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0719710-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN KATARINE SENA DORNELAS, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CESBE - CENTRO EDUCACIONAL E ENSINO SUPERIOR DE BOA ESPERANCA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KAREN KATARINE SENA DORNELAS e DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do cumprimento de sentença n. 0703394-84.2023.8.07.0005, que indeferiu a consulta ao sistema sniper e arquivou provisoriamente a execução, nos seguintes termos (ID 234692699): No que se refere ao Sniper, o sistema traz a consulta aos seguintes órgãos abaixo relacionados, que não trazem, efetivamente, patrimônio rastreável do devedor: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)- já pesquisado pelo Infojud; Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados; Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência; Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro; Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro; CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 06/05/2036, eis que o título executivo é uma sentença, que julgou procedente ação de obrigação de fazer e danos morais, pretensão esta cujo prazo prescricional é de 10 anos, conforme entendimento esboçado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do ERESP 1.281.594. O STJ definiu que nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil, que prevê dez anos de prazo prescricional. Saliento que, já tendo sido realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos. Em suas razões recursais, aparte agravante afirma promover cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Alega que até o momento somente foram realizadas buscas por ativos nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, razão pela qual requereu a utilização do sistema SNIPER, pedido que restou indeferido na origem. Sustenta a validade da busca por ativos porque deve ser prestigiada a tutela jurisdicional efetiva, com máxima utilidade da execução, estando o sistema à disposição dos magistrados neste Tribunal de Justiça. Afirma que a manutenção da decisão resultará no arquivamento provisório da execução pelo prazo de um ano, trazendo prejuízos para a parte exequente. Preparo dispensado (justiça gratuita). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Em relação ao SNIPER, o sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) esclarece que a consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Controladoria Geral da União (CGU), ANAC, Tribunal Marítimo, bem como, logo mais, em sua versão SNIPER BC, também será integrado a outros sistemas e bases de acesso do Poder Judiciário destinados à realização de pesquisa de ativos (ex.: INFOJUD e SISBAJUD), bem como será possível pedidos judiciais de bloqueio e constrição de bens, de forma a otimizar a eficiência jurisdicional nessas atividades. (Acesso em 19/09/2024 - https://www.cnj.jus.br/sniper-bc-justica-4-0-recebe-propostas-para-desenvolvimento-de-novas-solucoes/ ). De acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, a ferramenta SNIPER auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros nas diversas bases de dados acima referenciadas, aumentando o grau de efetividade das execuções em curso nesta Corte de Justiça (Acórdão 1966993, 0737735-20.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025) Além dos serviços inicialmente disponibilizados, outros módulos serão paulatinamente inseridos na plataforma como CRC, Ofício Eletrônico, Penhora Online, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e Central RTDPJ, sistema este que recebe e divulga ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto. Integrarão, ainda os serviços oferecidos, entre outros sistemas digitais já regulamentados pela Corregedoria Nacional de Justiça. Por isso, julgo que a consulta via “SNIPER” pode ser realizada na origem quando presente a probabilidade do direito, consistente na salvaguarda da efetividade processual, como a situação que restou demonstrada no caso em análise. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar que seja realizada a pesquisa via SNIPER. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator